Tribunal: TJPA
Processo: 0809332-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809332-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

AGRAVADO: CLAUDIANE COSTA SEPEDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TEMA 138 DO STF. PRESENTES OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1

- O cerne do recurso consiste no acerto ou não da decisão agravada ao deferir a tutela antecipada determinando a reintegração da servidora ao serviço público, por ter sido exonerada do cargo sem o devido processo administrativo oportunizando o contraditória e a ampla defesa, sob o argumento da autoridade coatora de que haveria indícios de fraude no certame.

2-
Conforme entendimento firmado pelo STF, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
[Tese definida no
RE 594.296
, rel. min. Dias Toffoli,P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012,
Tema 138.
]

3-
Logo, ao tomar posse, a candidata passou a ser considerada servidora pública efetiva e, portanto, só poderá ser afastada do cargo e exonerada após a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo ser observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito que autoriza a concessão da tutela de urgência em favor da agravada. Quanto ao perigo de dano à agravada e ao resultado útil ao processo, também fora observado na decisão recorrida, tendo em vista que a servidora fora afastada de suas funções, deixando de receber como contraprestação sua remuneração, o que obviamente atinge sua renda familiar e seu sustento.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA,
devidamente representado por procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos da
ação Declaratória de Nulidade de ato administrativo c/c tutela de urgência nº 0800204-13.2018.8.14.0067
ajuizada por
CLAUDIANE COSTA SEPEDA,
deferiu a

tutela antecipada requerida, nos seguintes termos:

(...)
Isto Posto, concedo a liminar determinando que o Município de Mocajuba reintegre a servidora Claudiane Costa Sepeda ao cargo de auxiliar administrativo, no prazo de até 05 (cinco) dias, fixando multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumpriment
o.

À parte requerida, no prazo legal, para que especifique com clareza os requisitos dos art. 431 do CPC/15, devendo expor de forma específica aos documentos atacados com a pecha de falsidade, os motivos a que funda sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Após, vistas à parte autora para se manifestar sobre a alegação de falsidade documental, bem como sobre o teor da Contestação de ID 8258718, no prazo de 15 (quinze) dias.

Feitas as manifestações, façam-se conclusos

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mocajuba, 16 de agosto de 2019.

DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO

Juiz de Direito

Inconformado o Município de Mocajuba interpôs o presente recurso, alegando em síntese
a necessidade de reforma da decisão agravada, pois estaria evidenciado a nulidade dos atos de convocação e nomeação da recorrida, com violação ao princípio da vinculação ao edital, legalidade e impessoalidade. Desta forma, não haveria vínculo efetivo com a administração pública.

Afirma que foram oferecidas 63 vagas para a sede em Mocajuba, tendo a agravada sido classificada em 82ª posição, sendo impossível sua convocação pelo 17º Edital, pois outros candidatos melhores posicionados foram convocados apenas em editais posteriores, o que demonstraria o total desrespeito a ordem classificatória.

Ressalta ainda, que ao analisar o espelho do sistema de cadastro de servidores do Município de Mocajuba, a agravada aparece como servidora temporária contratada para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais pela Secretaria de Administração, sendo admitida em 03 de maio de 2010 e demitida em 30 de setembro de 2012. Em outro momento, a agravada aparece como temporária contrata para exercer o mesmo cargo na Escola Municipal Odete Sabá Coelho, sendo admitida em 12 de junho de 2014 e novamente demitida em 30 de abril de 2015.

Salienta que os Decretos de nomeação foram anulados através do Decreto nº 48/2010, de julho de 2010, no qual o gestor menciona o equívoco a nomeação de alguns servidores, entre eles a Agravada, exercendo a Administração Pública o seu poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade e, pode revoga-los por motivo de conveniência e oportunidade.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso com a cassação da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 2549203)

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 2613346)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que,
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Isto posto, o cerne da questão consiste no acerto ou não da decisão agravada ao deferir a tutela antecipada determinando a reintegração da servidora ao serviço público, por ter sido exonerada do cargo sem o devido processo administrativo oportunizando o contraditória e a ampla defesa, sob o argumento da autoridade coatora de que haveria indícios de fraude no certame.

Pois bem. Como bem pontuou a decisão agravada, embora o Município alegue o exercício da autotutela para anular o Decreto de nomeação da autora e de outros candidatos que teriam sido erroneamente convocados, não demonstrou que para isso observou o devido procedimento administrativo para constatar a nomeação irregular e garantir a interessada ampla defesa e contraditório.

Entendo que o procedimento adotado pela Administração Pública sem dúvida fere princípios constitucionais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais não havendo a observância do contraditório e da ampla defesa, é vedada a exoneração de servidores com fulcro na ilegalidade da nomeação.

Nessa esteira é a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
[Tese definida no
RE 594.296
, rel. min.
Dias Toffoli
,P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012,
Tema 138.
]

Dessa forma, qualquer ato administrativo que tenha condão de repercutir na esfera de interesses do indivíduo deverá ser precedido de prévio procedimento administrativo em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, ao tomar posse, a candidata passou a ser considerada servidora pública efetiva e, portanto, só poderá ser afastada do cargo e exonerada após a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo ser observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito que autoriza a concessão da tutela de urgência em favor da agravada.

Quanto ao perigo de dano à agravada e ao resultado útil ao processo, também fora observado na decisão recorrida,
tendo em vista que a servidora fora afastada de suas funções, deixando de receber como contraprestação sua remuneração, o que obviamente atinge sua renda familiar e seu sustento.

Portanto, a decisão agravada demonstrou-se escorreita, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020